Tribunal: TJDFT
Processo: 0000055-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000055-04.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56027879, o exequente manifestou ciência sobre ofício da COORPRE constante do ID: 54723720, o qual comunica a extinção pelo pagamento do Precatório n. 0716825-40.2022.8.07.0000, expedido em favor de SEBASTIANA MARIA ARAUJO COSTA. O Distrito Federal não se manifestou sobre o expediente (ID: 56029266). Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a SEBASTIAO FARIAS RIBEIRO, SALOMAO NERY, SEBASTIANA DIVINA PICANCO DA COSTA, SILEIDE GONCALVES DE FREITAS, SILVANA GOMES DE SANTANA (ID: 11242881 - Pág. 1, 28494618 e 54247740). O servidor SEBASTIÃO BRUNO DA SILVA foi excluído do feito (ID: 11242717 - Pág. 4). Os honorários sucumbenciais foram devidamente adimplidos (ID: 54247740). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral do crédito de SEBASTIANA MARIA ARAUJO COSTA, quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. No ID: 54885189, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório. Intimem-se o Distrito Federal sobre o pedido de arquivamento. Brasília, 2 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador